Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743447-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA LEAL DANTAS AGRAVADO: LUGAR CERTO IMOBILIARIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ADAO MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo, a fim de que a decisão monocrática recorrida não surta seus efeitos perante o juízo de primeiro grau até o julgamento do recurso. Entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Conforme já explanado na decisão de ID 52330540, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Os argumentos ora apresentados pela agravante reiteram os fundamentos recursais anteriormente apresentados. Dessa forma, indefiro pedido de efeito suspensivo pleiteado. Tendo em vista a apresentação de contrarrazões, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator